Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737009-85.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ANTÔNIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL: Chamo o feito à ordem. Trata-se de petição formulada pelos Exequentes manifestando que o valor sequestrado não quita o crédito, "eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que geraram os requisitórios, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE". Decisão de ID 62912929 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos. Parecer juntado pela Contadoria indicando que os "cálculos elaborados que ensejaram os bloqueios usaram de base os valores id. 43125342, explicamos que o valor encontrado pelo exequente de R$7.312,31 foi o valor base utilizado pela adequação de id.48922340, que foi seguido pelas requisições id 48966342, 48966155. Assim, cada requisição foi atualizada na id. 58280762, em conformidade com a decisão id.62912929(parágrafo 11)". É o relato do necessário. Decido. Razão não assiste aos Exequentes no que tange ao específico tema de atualização monetária. Conforme memória de cálculos juntada à inicial, o valor a título de crédito principal é R$ 7.312,31 (sete mil, trezentos e doze reais e trinta e um centavos) em 1/7/2017. Dos cálculos juntados pela Contadoria em ID 58280762, os quais embasaram o bloqueio BACENJUD de ID 59532548, verifica-se, claramente, que a coluna "TOTAL DO CRÉDITO", no mesmo valor indicado pelos Exequente, foi atualizada a contar de 30/6/2017, sendo que consta informação expressa pela utilização do índice IPCA-e. Para tanto, vide o seguinte trecho: "Índices de correção monetária utilizados: INPC até 29/06/2009, TR entre 01/07/2009 a 25/03/2015, após IPCA-e" (Negritei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 62844885 especificamente em relação ao índice de correção monetária. Considerando que ainda não foi transferido o valor depositado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 60430083, DETERMINO, somente após a preclusão desta decisão, a expedição de ofício de transferência de valores em favor: a) Da Exequente ANTONIA GERCILEIDE GOMES DE OLIVEIRA, para conta bancária a ser indicada no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à devolução das custas iniciais no importe de R$ 88,87 (oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos), oriundo do depósito de ID 60430083 - pág. 2; b) Do DISTRITO FEDERAL, para a conta indicada no ID 60430082, em relação ao saldo remanescente em relação à alínea anterior, bem como dos demais depósitos de ID 60430083. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947, a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do(a)(s) agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (IDs 19086667 e 19086668). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa dos Agravados, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator